Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715692-94.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO GALVAO ABUD NETO IMPETRANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimada, por meio da decisão que indeferiu a liminar (ID 25771228) pleiteada no presente “habeas corpus” a apresentar cópia da decisão que originalmente decretou a prisão preventiva do paciente, a Defesa limitou-se a informar que já anexou aos autos todos os documentos do processo de origem aos quais tem acesso. Ademais, reiterou que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito junto ao IML para atestar a materialidade das agressões, que as fotos de supostas lesões suportadas pela ofendida não devem ser consideradas como prova suficiente da materialidade para a imposição de medida tão gravosa como é a prisão e que ambos passaram a conviver maritalmente desde o final do ano passado, o que torna nula a prisão, pois houve descumprimento mútuo das medidas protetivas. Requereu a reconsideração da liminar. É o relatório. Decido. Verifica-se que a Defesa apenas reiterou os argumentos já expostos na petição inicial, de maneira que não há razão para o entendimento deste Juízo. Logo, não há fato novo a ensejar a reconsideração do indeferimento da medida liminar, valendo frisar que o pleito liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Cumpram-se as determinações finais da decisão de ID 25771228, solicitando-se informações à autoridade judiciária indicada como coatora e, após, concedendo-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator